Tribunal: TJSP
Processo: 2071301-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Liminar concedida. Purgação da mora. Honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.100,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC. Arbitramento nos termos do art. 85, §2o do CPC que resultaria em montante excessivo. Recurso desprovido.